Tribunal: TJSP
Processo: 1011641-19.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

HORAS EXTRAS. GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Trabalho em turnos de revezamento de 12x36 horas. Pretensão à utilização do divisor de 180 horas mensais na base de cálculo das horas extras. Possibilidade. O artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/07, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas,

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

HORAS EXTRAS. GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Trabalho em turnos de revezamento de 12x36 horas. Pretensão à utilização do divisor de 180 horas mensais na base de cálculo das horas extras. Possibilidade. O artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/07, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas, estabelece o limite máximo da jornada de trabalho de 180 horas mensais. Divisor de 216 horas indevidamente empregado pela Municipalidade. Inaplicabilidade da Lei n. 12.985/07. Regra geral que disciplina a jornada dos servidores públicos municipais, que não se aplica ao caso, ante a existência de norma específica, para os integrantes da Guarda Municipal. Sentença reformada.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011641-19.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RODRIGO SAMUEL NAZARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011641-19.2020.8.26.0114 - no 21762
2
Voto n. 21762
Apelação no 1011641-19.2020.8.26.0114
Assunto: Servidor
Apelante: Rodrigo Samuel Nazari (Justiça Gratuita)
Apelado: Município de Campinas
Comarca: Campinas
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO.
HORAS
EXTRAS.
GUARDA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS. Trabalho em turnos de revezamento de
12x36 horas. Pretensão à utilização do divisor de 180
horas mensais na base de cálculo das horas extras.
Possibilidade. O artigo 12 da Lei Municipal no
12.986/07, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas,
estabelece o limite máximo da jornada de trabalho de
180 horas mensais. Divisor de 216 horas indevidamente
empregado pela Municipalidade. Inaplicabilidade da
Lei n. 12.985/07. Regra geral que disciplina a jornada
dos servidores públicos municipais, que não se aplica ao
caso, ante a existência de norma específica, para os
integrantes da Guarda Municipal. Sentença reformada.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção
monetária. Não modulação dos efeitos. Reconhecimento
da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n.
11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de
mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da
caderneta de poupança.
RECURSO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011641-19.2020.8.26.0114 - no 21762
3
RODRIGO SAMUEL NAZARI, inconformado com a respeitável
sentença de fls. 215/216, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação, aduzindo, em síntese, o direito à aplicação do divisor de
180 horas mensais para o cálculo de horas extras, em consonância com a Lei n.
12.986/2009.
Apresentadas contrarrazões (fls. 236/257), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
O servidor é Guarda Municipal do Município de Campinas e
ajuizou ação objetivando a alteração do cálculo do divisor salarial utilizado para
aferição do valor devido a título de horas extras trabalhadas. Aduz que a
Municipalidade tem utilizado o divisor de 216 horas, quando o correto seria o
divisor de 180 horas mensais, tendo em vista que a sua jornada de trabalho
mensal é composta por 144 horas efetivamente trabalhadas e 36 horas referentes
ao descanso semanal remunerado.
A sentença julgou improcedente o pedido mediato.

A controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno do
correto divisor na base de cálculo das horas extras do Guarda Municipal do
Município de Campinas.
Interessa saber se o guarda municipal apelante faz jus à
utilização do divisor de 180 horas semanais.
A Lei Municipal n. 12.968/09, que instituiu o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas, ao disciplinar
sobre o regime funcional dos Guardas Municipais de Campinas, dispõe sobre a
jornada de trabalho e o direito à percepção de horas extras, “in verbis”:
Art. 12 - O horário dos turnos de trabalho do Guarda Municipal
será fixado de acordo com a natureza e a necessidade do serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011641-19.2020.8.26.0114 - no 21762
4
e os campos de atuação, não ultrapassando o limite de 180
(cento e oitenta) horas mensais efetivamente trabalhadas,
sujeito à escala de revezamento e plantões.
§ 1o Havendo horas excedentes ao seu horário normal de
trabalho, essas deverão ser restituídas em folga ao Guarda
Municipal, proporcionalmente às horas trabalhadas.
§ 2o As folgas referidas no parágrafo anterior deverão ser
gozadas dentro do semestre em que foram originadas, a critério
de seu superior hierárquico.
§ 3o Todas as convocações que resultarem em trabalho acima da
jornada mensal de 180 (cento e oitenta) horas serão
remuneradas como horas extras.
§ 4o Entende-se por convocação, nos termos do § 3o deste
artigo, toda e qualquer obrigatoriedade de comparecimento do
Guarda Municipal ao serviço para o atendimento de serviços
emergenciais”
Interpreta-se, assim, que caso seja superado o limite
máximo de 180 horas mensais, a jornada extraordinária deverá ser remunerada
como hora extra, nos termos do §3o do artigo 12 da Lei Municipal n. 12.968/09.
Nesse sentido, em consonância com a expressa previsão
legal no sentido de que a jornada máxima do Guarda Municipal é de 180 horas
mensais efetivamente trabalhadas, esse deve ser o divisor aplicado para o cálculo
das horas extras.
Ocorre que a Municipalidade alega que a Lei Municipal
disciplina sobre as horas líquidas de trabalho, desconsiderando os descansos
semanais remunerados que, ao serem somados, resultam em 216 horas mensais,
motivo pelo qual se aplica o divisor de “216”.
A controvérsia, no entanto, pode ser dirimida por solução
matemática.
Considerando que o turno do Guarda Municipal é de 12
horas de trabalho e 36 horas de descanso semanal remunerado (DSR), somam-se
48 horas. Se 30 dias de trabalho possuem 720 horas, dividindo-se 720 horas (total
de horas existentes em 30 dias), por 48 horas (total do turno do guarda
municipal), o resultado é de 15 turnos trabalhados por mês pelo servidor.
Dessa forma, 15 turnos multiplicados por 12 horas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011641-19.2020.8.26.0114 - no 21762
5
efetivo trabalho, resultam em 180 horas mensais efetivamente trabalhadas, em
consonância com a Lei Municipal n. 12.968/07.
A Municipalidade equivoca-se ao utilizar o fator de “216”
para o cálculo das horas extras, assumindo que a jornada semanal de trabalho do
autor seja de 36 horas, nos termos do artigo 9o, II, da Lei Municipal no 12.895/07
(Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Município de
Campinas). Isso porque a jornada semanal de 36 horas ao ser dividida por 5 dias
de trabalho por semana é igual a 7,2 horas, que multiplicado por 30 dias resulta
em um total de 216 horas. Contudo, o autor está submetido à jornada de trabalho
diferenciada, em escala administrativa de 12 horas de trabalho e 36 horas de
descanso.
Este é o entendimento do Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMPINAS GUARDA
CIVIL PRETENSÃO DE RECÁLCULO DO VALOR DAS HORAS EXTRAS
PEDO DIVISOR DE 180 E NÃO DE 216 Sentença que julgou a ação
improcedente que merece reforma -Previsão específica na lei
municipal no 12.986/2007, art. 12, que estabelece a jornada
máxima no patamar de 180 horas mensais, pelo que o divisor do
serviço extraordinário deve seguir essa previsão normativa -
Jornada estabelecida em escala 12x36 Serviço extraordinário
que se mostrou incontroverso, mostrando-se devido seu
recálculo pelo divisor de 180 horas, com o pagamento das
diferenças pretéritas e seus reflexos, respeitada a prescrição
quinquenal, observados os critérios estabelecidos no julgamento
do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) em consonância
com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema no 810 do
STF) Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1048082-33.2019.8.26.0114; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
GUARDA MUNICIPAL DE
CAMPINAS - RECÁLCULO HORAS EXTRAORDINÁRIAS
Pretensão
de recálculo das horas extraordinárias na escala 12x36 horas,
com aplicação do divisor de 180 e não 216, nos termos do artigo
12 da Lei Municipal no12.986/07. Sentença de improcedência.
MÉRITO - Autor que trabalha em jornada de 12x36 horas - Lei
Municipal no 12.986/07 que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas

Inteligência do artigo 12
Disposição expressa no sentido de
que a jornada máxima de trabalho é de 180 horas mensais
efetivamente trabalhadas - Convocações que resultem em
trabalho acima de mencionado limite que devem ser
remuneradas como horas extras - Utilização do divisor "216" no
cálculo das horas extras, com a inclusão descanso semanal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011641-19.2020.8.26.0114 - no 21762
6
remunerado, que mostra-se ilegal
Devida a utilização do
divisor "180" - Precedente desta C. 8a Câmara. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1033713-34.2019.8.26.0114; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020;
Data de Registro: 31/03/2020).
SERVIDOR MUNICIPAL GUARDA CIVIL Pretensão de aplicação
do divisor 180 horas mensais para cálculo das horas extras

Possibilidade
Art. 12 da Lei Municipal no 12.986/07 - R.
sentença reformada. CONSECTÁRIOS LEGAIS
Incidência de
juros de mora a partir da citação e correção monetária desde
quando devidas as diferenças, observando-se o decidido no
julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e 905, pelo C. STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Percentual mínimo a incidir sobre
a condenação, a ser arbitrado em liquidação, conforme §s 3o e
4o do art. 85 do CPC. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1030304-50.2019.8.26.0114;
Relator
(a): Carlos
Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença,
condenando a Municipalidade à adoção do divisor de 180 horas mensais, na base
de cálculo salarial do autor, bem como dos reflexos nas demais verbas e ao
pagamento das diferenças devidas, devendo ser observada a prescrição das
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos
termos da Súmula 85 do STJ.
Determina-se expressamente o apostilamento dos títulos,
como efeito do julgado, assim como se reconhece a natureza alimentar das
verbas.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
n. 870.947, em que foi firmada a Tese de repercussão geral n. 810, que
estabelece: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto ás
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011641-19.2020.8.26.0114 - no 21762
7
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fina a
que se destina”.
Nesse contexto, não há dúvida de que a correção
monetária deverá ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter
sido pagos, de acordo com o IPCA-E e, os juros devem incidir desde a citação, de
acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Como corolário da inversão da sucumbência, condeno a
Municipalidade ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator